Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700366-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA APELADO: LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HORIZONTE LOGISTICA LTDA contra LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 39208825). O advogado do apelado informa o falecimento de seu cliente (ID 43779292). Requer a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros ou do espólio. O pedido veio acompanhado de certidão de óbito (ID 43779294). O Código de Processo Civil dispõe no artigo 110 que: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Esse último dispositivo processual mencionado, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração do procedimento de habilitação, a teor do artigo 689 do CPC. Nesse contexto, defiro o pedido de suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, I, §1o, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 1 de março de 2023 16:24:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador